Tribunal: TJPA
Processo: 0814827-11.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814827-11.2022.8.14.0401

APELANTE: JOAO HENRIQUE MENINO DIAS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JOÃO HENRIQUE MENINO DIAS JUNIOR
, contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 171, do CPB. A defesa requer a absolvição do réu ante a ausência ou insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, ou a atipicidade da conduta por ausência de dolo. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas de materialidade e autoria para demonstrar a prática delitiva, e (ii) analisar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de estelionato restou comprovada, pelos documentos acostados aos autos de Id. 75018449, (comprovantes de pagamento de um cartão de crédito que foi feito em benefício do acusado João Henrique, no valor total de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)), e de Id. 75018449, (proposta de adesão ao consorcio), bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual, restando caracterizada a clara intenção do acusado de induzir a vítima em erro para se locupletar, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva, ante ausência de atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171, e 59; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOÃO HENRIQUE MENINO DIAS JUNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 171, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia a absolvição do réu ante a ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, ou a atipicidade da conduta por ausência de dolo. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para que seja reformada a dosimetria com a pena base em seu mínimo legal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 17/09/2020, por volta das 15h, o denunciado JOAO HENRIQUE MENINO DIAS JUNIOR se apresentou à vítima Luiz Augusto Mendes Carneiro como funcionário da empresa RODOBENS, e que ajudaria na compra de um imóvel através de um consórcio. Segundo relato da vítima, o denunciado lhe informou que o valor do imóvel seria R$100.000,00 (cem mil reais), sendo que realizou o pagamento da entrada no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), tendo entregue R$200,00 (duzentos reais) em espécie e repassado no cartão R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) em quatro parcelas. Afirmou ter preenchido documentos referentes a proposta de adesão ao consórcio, mas posteriormente o denunciado deixou de manter contato. Diante disso, procurou a empresa RODOBENS, na qual foi informado que o denunciado não tinha nenhum vínculo com a empresa. Asseverou ter entrado em contato com o denunciado por telefone e solicitado a devolução do dinheiro, mas que ele fez várias promessas e não devolveu o montante até o presente momento
”,
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de estelionato, por ausência ou insuficiência de provas, com base no art. 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, ou a atipicidade da conduta por ausência de dolo.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime de estelionato restou comprovada, pelos documentos acostados aos autos de Id. 75018449, (comprovantes de pagamento de um cartão de crédito que foi feito em benefício do acusado João Henrique, no valor total de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)), e de Id. 75018449, (proposta de adesão ao consorcio), bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

O apelante, em juízo não compareceu à audiência de interrogatório, apesar de devidamente intimado, sendo decretada sua revelia.

A vítima Luiz Augusto Mendes Carneiro, relatou em juízo que o modus operandi do acusado efetivamente conseguiu iludir a sua atenção mediante o artifício de sair todos os dias de casa engravatado, como se fosse trabalhar, se passando por funcionário de uma empresa inexistente e enganar a vítima para receber valores indevidos.

Outrossim, a vítima apresentou documentos comprobatórios do pagamento de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), relativos à adesão ao suposto consórcio. Contudo, o contrato que acompanhava esse pagamento não foi reconhecido pela empresa Rodobens, conforme verificado nos autos, restando caracterizada a clara intenção do acusado de induzir a vítima em erro para se locupletar, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime de estelionato, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, valorada negativamente, porém, com estando equivocadamente justificada. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de estelionato.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 01 uma) circunstância judicial, (conduta social do agente), todavia, a conduta social do agente, fora valorada com fundamentação genérica, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra. Assim, não havendo circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva, ante ausência de atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025